Tribunal: TJDFT
Processo: 0733771-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733771-50.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0733771-50.2023.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RICARDO DE CASTRO PAULA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o réu/apelante sobre eventual intempestividade de seu recurso, que fora arguida, como preliminar, nas contrarrazões oferecidas pelo autor/apelado (ID 55062492), no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora